Tribunal: TJES
Processo: 5017914-53.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017914-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIBER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDO: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR AO OFERTADO. NEGATIVAÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE RESCISÃO PREJUDICADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5017914-53.2021.8.08.0035

Recorrente: SHIBER - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

Recorridas: YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e DINÂMICA CORRETORA DE SEGUROS & PLANOS DE SAUDE LTDA. - ME

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR AO OFERTADO. NEGATIVAÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE RESCISÃO PREJUDICADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação ordinária proposta por SHIBER - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

LTDA. - ME em face de YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (1ª requerida) e CORRETORA DINÂMICA VITÓRIA (2ª requerida), na qual alega que, contratou junto às requeridas plano de saúde para atender a seus funcionários, porém, não estaria sendo cumprido o preço ajustado no momento da contratação. Assim, requer, a rescisão do contrato firmado, bem como, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

2.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais e extinguiu sem resolução do mérito o pedido de rescisão contratual por prejudicialidade.

3.
A recorrente interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença para que seja declarada a rescisão do contrato, sejam as recorridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução dos valores pagos (incluindo caução), e que sejam providenciadas a baixa de todos os débitos e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

4.
As recorridas não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo (ID 11828730).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança do plano de saúde pela recorrida YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. excedeu os valores inicialmente ofertados e se a subsequente negativação do nome da Recorrente foi indevida, gerando dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC em virtude da vulnerabilidade da pessoa jurídica consumidora (teoria finalista mitigada). Contudo, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recai sobre a parte autora (art. 373, I, CPC).

7.
A Recorrente fundamenta seu pleito na alegação de que a proposta comercial apresentada por preposto da corretora difere significativamente dos valores posteriormente cobrados pela operadora do plano de saúde. Para corroborar sua tese, a empresa autora apresentou as tabelas ofertada e a efetivamente cobrada (IDs 11827625 e 11827626), bem como diversas conversas de WhatsApp (ID 11827622), que supostamente demonstrariam a oferta inicial.

8.
O Juízo
a quo
, e coaduno integralmente com seu entendimento, reconheceu que, de fato, houve o lançamento indevido de valores nas cobranças dos meses de novembro e dezembro de 2021 por parte da primeira requerida, com posterior correção e compensação nas faturas subsequentes. Contudo, tal fato não gerou dano moral indenizável à pessoa jurídica.

9.
A própria recorrente admitiu a existência do débito, ainda que com discordância quanto ao montante. Ademais, a 1ª requerida demonstrou que a autora não efetuou qualquer pagamento das mensalidades, desde a contratação do plano, apesar de utilizado pelos funcionários, o que inviabiliza o reconhecimento de dano moral ou a desconstituição dos débitos.

10.
A negativação do nome da empresa recorrente decorreu de inadimplemento de débito existente, configurando exercício regular de direito por parte da recorrida. A inclusão em cadastros de inadimplentes, quando legítima, não enseja dano moral.

11.
O pedido de rescisão contratual foi corretamente extinto sem resolução do mérito pela sentença (art. 485, VI, CPC), haja vista que o contrato de plano de saúde já havia sido encerrado em 31/01/2022, conforme informações da 1ª requerida em contestação (ID. 11828501 - Pág. 2).

12.
Por fim, verifica-se que o pedido de devolução de todos os valores pagos, inclusive a caução realizada nestes autos, foi formulado apenas em sede recursal (fl. 275). Tal pleito constitui inovação recursal, uma vez que não foi apresentado na fase de conhecimento, não tendo sido submetido ao crivo do contraditório e da primeira instância. É vedado à parte em recurso inovar em suas razões, postulando causa de pedir e pleito diverso daqueles expostos na peça vestibular. Deste modo, sua apreciação na seara recursal encontra óbice na vedação à supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

13.
Por todo o exposto, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos da recorrente, realizou uma análise adequada das provas e dos fatos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A configuração de dano moral à pessoa jurídica depende de comprovação de efetiva lesão à sua honra objetiva, não bastando a mera alegação de cobrança indevida ou a existência de débitos compensados em faturas posteriores, se ausente prova de abalo à sua imagem ou credibilidade.”

2. “A negativação de nome de pessoa jurídica por dívida existente e não adimplida, ainda que haja divergência sobre o montante exato, configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral.”

3. “É prejudicado o pedido de rescisão contratual quando o contrato já se encontra cancelado em data anterior à prolação da sentença.”

4. “É incabível a análise, em sede recursal, de pedido de restituição de valores que não foi previamente formulado na petição inicial, configurando inovação recursal.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; CPC, art. 373, I; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.014; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)